Tribunal: TJDFT
Processo: 0750866-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750866-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETE SELISTRE DA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO O processo originário foi remetido à Justiça Federal (ID 220152942, do processo referência). Intimados, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 68822100) e o agravado e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela perda do objeto do recurso (ID 68779182 e 69958642). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator